Tribunal: TJDFT
Processo: 0725315-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725315-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUBENS FERREIRA MENDES IMPETRANTE: CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FÁBIO ALVES LEANDRO em favor de RUBENS FERREIRA MENDES, em face de alegado constrangimento ilegal praticado pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF, consistente em indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/06/2022, em cumprimento de mandado de prisão expedido por aquele juízo nos autos no 0716313-48.2022. 8.07.0003; que em 02/07/2022, foi realizada audiência de custódia do paciente, onde a Juíza do NAC decidiu pela conversão da prisão em preventiva, sob o fundamento de risco à ordem pública. Narra que o Ministério Público ofereceu denúncia em 05/07/2022, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse de arma de uso permitido com numeração suprimida – art. 12, caput, e art. 16, § 1o, inciso IV, todos da Lei no 10.826/2013, em concurso formal. Informa que apresentou pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (proc. no 0719848-82.2022.8.07.0003), o que foi negado pelo juízo de origem na decisão que ora se aponta como ato ilegal. Entende que a decisão proferida pelo Juízo do NAC, o qual converteu o flagrante em prisão preventiva, não está devidamente fundamentada e que o Juízo natural se limitou a ratificar indevidamente referida decisão; que não há gravidade concreta na conduta do paciente e, por consequência, não há risco à ordem pública; que para a configuração do crime de posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida é necessária perícia técnica da arma; que assim considerado, o crime que pesa contra o paciente – posse irregular de arma de fogo permitido (art. 12, caput, Lei no 11.343/2013), possui pena de detenção de 01 (um) a 03 (três) anos; que a medida imposta ao paciente não pode ser mais grave que a própria sanção a ser aplicada na hipótese de condenação do acusado. Defende a desnecessidade do decreto prisional, a ausência de proporcionalidade e razoabilidade na sua decretação, bem como o cabimento de medidas alternativas diversas da prisão. Colaciona jurisprudência a embasar sua tese. Requer a concessão da liminar para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, expedindo-se o correspondente alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem medidas cautelares outras, diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, a d. Defesa defende a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, a qual fora decretada, por sua vez, em conversão do flagrante ocorrido em 30/06/2022, pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. Extrai-se dos autos que o flagrante se deu no transcorrer do cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo da 1a Vara Criminal, referente aos autos no 0716313-48.2022.8.07.0003. Dispõe o histórico da comunicação relativa ao cumprimento do mandado de prisão (ocorrência no 2.683/2022-0/8aDP – ID 129989558 dos autos de origem), in verbis: "Consigno o CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO, em desfavor de RUBENS FERREIRA MENDES, ELKER SHUNAIDER DIAS DO NASCIMENTO e JONILSON SANTANA DE OLIVEIRA, conforme determinação do MM JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. Nesta ocasião, por desdobramento de diligências da Operação Policial "CARGA PESADA", os investigados acima foram apresentados a esta 8a DP/CEFLAG, sendo então dado cumprimento a mandado de prisão PREVENTIVA referente ao processo no 0716313-48.2022.8.07.0003 (Órgão expedidor: 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA - IP: 146/22 19a DP - Oc.: 65/22)". Sem grifos no original. De sua parte, a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do ora paciente encontra-se lavrada nos seguintes termos (ID 130278016), in verbis: (...) “RUBENS FERREIRA MENDES, brasileiro, solteiro, nascido em 18/12/1988, em Corrente/PI, filho de Odetina Carolina Mendes Neta e de João Ferreira de Jesus, portador do CIRG no 3.143.621 – SSP/DF, CPF no 050.158.533-86, residente e domiciliado na Chácara 223, Conjunto B, Casa 01, Chácara Minas Gerais B, Novo Gama/GO, atualmente preso em Brasília/DF, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: 1o Crime: No dia 30 de junho de 2022, por volta das 6h, no interior da residência situada na Chácara 223, Conjunto B, Casa 1, Chácara Minas Gerais B, Novo Gama/GO, o denunciado RUBENS FERREIRA MENDES possuiu e manteve sob sua guarda a arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus – PT100, calibre .40, com numeração suprimida, com carregador com 13 munições de mesmo calibre, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, tendo adquirido e recebido esses objetos em data anterior, em circunstâncias não esclarecidas (AAA n. 225/2022 - 08a DP - ID: 129713239). 2o Crime: Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado RUBENS FERREIRA MENDES, de forma livre e consciente, possuiu e manteve sob sua guarda 2 (duas) munições, calibre 38, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, tendo-as adquirido e recebido em data anterior, em circunstâncias não esclarecidas (AAA n. 225/2022 - 08a DP - ID: 129713239). Dinâmica dos Delitos: Nas condições de tempo acima especificadas, agentes da polícia civil do Distrito Federal cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão oriundos da deflagração da fase ostensiva da operação “Carga Pesada”, na Chácara 223, Conjunto B, Casa 1, Chácara Minas Gerais B, Novo Gama/GO, cujo alvo era o denunciado RUBENS. Os policiais realizaram buscas na residência do denunciado e encontraram no forro do teto de um dos quartos, onde dormia o enteado de RUBENS, a pistola Taurus – PT100, calibre .40, com os sinais identificadores suprimidos/alterados e com um carregador com 13 munições de mesmo calibre. Em seguida, os policiais encontraram na área de serviço da casa, próximo à cozinha, duas munições avulsas calibre .38, além de um simulacro de arma de fogo. Não foram apresentados documentos de registro das armas e munições ou autorização para posse dos objetos, razão pela qual foi dada voz de prisão em flagrante a RUBENS. Ao assim agir, o denunciado RUBENS FERREIRA MENDES incorreu na prática do crime tipificado nos art. 12, caput, e art. 16, §1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003, c/c art. 70, caput, do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público seja determinada a instauração de ação penal, citando-o para responder à acusação, e, em caso negativo, SEM NECESSIDADE DE ABERTURA DE NOVA VISTA PROCESSUAL, seja realizada a citação por edital (art. 361 do CPP), assim como intimando-o de todos os atos e termos do processo, até final julgamento e condenação. Requer, por fim, a intimação das pessoas abaixo arroladas, todas qualificadas na ocorrência policial, para que deponham, na forma da lei, sobre os fatos acima narrados”. (...) Ante os fatos narrados na denúncia, não se observa, à primeira vista, constrangimento ilegal cometido pela d. Autoridade impetrada, porquanto o paciente foi preso, primeiramente, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido por aquele juízo (proc. no 0716313-48.2022.8.07.0003) e preso em flagrante em razão do desdobramento de diligência da Operação Policial denominada “Carga Pesada”, relacionada àqueles autos. Nesse quadrante, depreende-se que os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva não estão presentes apenas em razão dos tipos penais imputados, isoladamente, ao paciente nesta denúncia, mas a um contexto maior de investigação, não concluída, no qual a ordem pública deva ser resguardada. Outrossim, correta se mostra a fundamentação da r. decisão acoimada de ilegal, quanto à necessidade da manutenção da prisão preventiva (ID 131722497), nos seguintes termos: (...) Assim, pela análise dos argumentos apresentados pelo requerente em cotejo com os fundamentos da decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva perante o Núcleo de Audiências de Custódia, constante dos autos n. 0717952-04.2022.8.07.0003, verifico que não houve alteração da situação fática que justifique a modificação do provimento anterior, com a revogação da prisão, a uma, porque há indícios de autoria e a comprovação da materialidade do suposto crime, reforçados, nesta data, pelo recebimento da denúncia nos autos principais; a duas, porque o requerente possui desabonada folha penal (ID 129791700 – autos principais); e a três, porque este Juízo não é instância revisora das decisões prolatadas no âmbito do Núcleo de Audiência de Custódia. (...). Sem grifos no original. Com efeito, é sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva possui por norte a excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação só se justifica ante a presença de dois pressupostos, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova de existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra guarida na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme disposto pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se bem delineados pela decisão impugnada. O periculum libertatis, por sua vez, está demonstrado pela gravidade concreta dos crimes de possuir e manter, em tese, arma de uso permitido com numeração suprimida, bem como munições, revelados no curso de investigação policial cujo juízo criminal competente expedira mandado de prisão em desfavor do paciente, detentor de folha penal que revela péssimos antecedentes. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de julho de 2022 19:49:47. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator